Tribunal: STF
Processo: Rcl 91968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Contratação de trabalhador autônomo por intermédio de pessoa jurídica. “Pejotização”. Ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389): Violação. Agravo desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, por entender violada a ordem de suspensão nacional dos processos, emanada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).

    II.  QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR  

    3. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica (“pejotização”) ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.

    4. A controvérsia central da ação trabalhista originária reside na definição da natureza jurídica da relação havida entre as partes: se vínculo de emprego regido pela CLT ou se contrato de natureza cível-comercial de prestação de serviços, supostamente fraudulento ("pejotização").

    5. A matéria se amolda perfeitamente ao objeto do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, que tem como leading case o ARE nº 1.532.603/PR, no qual fora determinada a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a "licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade".

    6. A argumentação do agravante, focada na emissão de notas fiscais para pessoas jurídicas diversas da reclamada (SPEs), não configura distinguishing apto a afastar a incidência da ordem de suspensão. Tal alegação constitui o mérito da própria controvérsia sobre a existência de fraude e a configuração do vínculo, matéria cuja análise se encontra sobrestada por esta Suprema Corte.

    7. A existência de elementos que formalizam, ainda que minimamente, uma relação de natureza comercial – como a emissão de notas fiscais e o reconhecimento, na própria petição inicial, de que a contratação se deu mediante a constituição de pessoa jurídica – é suficiente para atrair a aplicação do Tema RG nº 1.389. Condicionar o sobrestamento à identidade formal entre o tomador dos serviços nas notas fiscais e o polo passivo da ação trabalhista esvaziaria o alcance da suspensão nacional, que visa justamente pacificar a controvérsia sobre as múltiplas formas de "pejotização".

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.